Tribunal: TJPA
Processo: 0817420-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817420-81.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: TRANSTEC TECNOLOGIA EM TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO (RDT). CRITÉRIO DE FATURAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança, suspendeu os efeitos de ato administrativo que indeferiu pedido de adesão ao Regime Diferenciado de Tributação (RDT) formulado por empresa de transporte rodoviário de cargas, com base na inconstitucionalidade do critério de faturamento mínimo previsto no art. 108, §5º, XI, do RICMS/PA.

2.

A decisão agravada também suspendeu a exigibilidade de crédito tributário decorrente de multa aplicada e negou o pedido de liberação do veículo retido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o critério de faturamento mínimo previsto em decreto estadual para adesão ao RDT viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e livre concorrência; e (ii) se a exigência do ICMS no início da prestação de serviço de transporte rodoviário configura antecipação indevida do fato gerador, à luz da jurisprudência do STF (Tema 456).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de faturamento mínimo para enquadramento no RDT encontra amparo no art. 108, §5º, XI, do RICMS/PA, norma infralegal devidamente autorizada e compatível com o princípio da capacidade contributiva.
5. O STF reconhece a possibilidade de tratamentos tributários diferenciados com base em critérios objetivos, desde que fundados na extrafiscalidade e na justiça fiscal.
6. A exigência do ICMS no início da prestação do serviço de transporte interestadual está em conformidade com o art. 12, V, da LC nº 87/96 (Lei Kandir) e art. 2º, V, da Lei Estadual nº 5.530/89, não configurando antecipação sem fato gerador.
7. O precedente do STF no Tema 456 trata de antecipação sem substituição nas operações com mercadorias e não se aplica ao caso concreto, que versa sobre prestação de serviços de transporte.
8. Ausência de direito líquido e certo à concessão do RDT na hipótese de não preenchimento dos requisitos legais. Decisão agravada reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Transtec Tecnologia em Transporte Rodoviário LTDA.

Na origem, a impetrante narrou que realiza transporte rodoviário de cargas e que solicitou à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA) a adesão ao Regime Diferenciado de Tributação (RDT), com o objetivo de reduzir sua carga tributária. No entanto, o pedido foi indeferido pela SEFA, tendo como único fundamento o não atendimento ao critério de faturamento mínimo anual de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), conforme estabelecido no art. 108, §5º, inciso XI, combinado com o §6º, do RICMS/PA.

Alega que o benefício fiscal do Regime Diferenciado de Tributação (RDT) tem como um de seus efeitos a dispensa do recolhimento antecipado do ICMS, conforme previsto no Decreto nº 4.676/01 (RICMS). Sustenta que o indeferimento do pedido de adesão ao RDT, com base no critério de faturamento mínimo, causa prejuízos à sua atividade empresarial, uma vez que o recolhimento antecipado do imposto impacta negativamente sua liquidez.

Narra, ainda, que um de seus caminhões foi retido em fiscalização na barreira fiscal de Marabá, na divisa entre o Pará e o Maranhão, sob o número de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) 352024390000016. Em decorrência da fiscalização, foi aplicada multa no valor total de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), com a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, em clara afronta ao direito líquido e certo de não ter que realizar tal recolhimento, em razão do pedido de adesão ao RDT.

O contribuinte insurge-se contra a medida, alegando a inconstitucionalidade da exigência do recolhimento antecipado do ICMS, bem como a ocorrência de tratamento desigual entre empresas do mesmo setor que se encontram em situação similar, mas que foram beneficiadas com a adesão ao RDT.

Diante do exposto, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA) que indeferiu o pedido de adesão ao RDT, com base no critério de faturamento mínimo, a anulação da multa aplicada e a imediata liberação do veículo retido.

A decisão agravada reconheceu a plausibilidade da tese de inconstitucionalidade do critério de faturamento mínimo imposto por decreto, em violação ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/88, invocando, ainda, o Tema 456, do STF, de Repercussão Geral, que veda a antecipação de ICMS sem lei em sentido estrito.
In verbis:

“ANTE O EXPOSTO,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido liminar.

Desta feita,
DETERMINO
a
SUSPENSÃO
dos efeitos do ato administrativo emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), que indeferiu o acesso ao Regime Diferenciado de Tributação (RDT) com base no critério de faturamento mínimo, em razão da sua inconstitucionalidade e do tratamento desigual gerado entre empresas do mesmo setor;
DETERMINO,
ainda, a
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
decorrente da multa de R$ 1.160,00 (um mil, cento e sessenta reais), até o julgamento do mérito.
INDEFIRO
o pedido de liberação de mercadoria face a ausência de provas.

Notifique-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão e prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como se dê ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).”

Em suas razões recursais, o Agravante, Estado do Pará, sustenta a inexistência de cobrança antecipada de ICMS, defendendo que o fato gerador do tributo no transporte de mercadorias ocorre no início de cada prestação de serviço, conforme preconiza a Lei Complementar nº 87/96 e a Lei Estadual nº 5.530/89.

Aduz ser inaplicável o Tema 456, do STF, argumentando que este trata exclusivamente de antecipação tributária sem substituição nas operações de circulação de mercadorias, o que não se aplica ao caso.

Afirma o cumprimento das exigências legais pelo RDT e que o indeferimento do enquadramento decorreu do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 108, §5º e §6º, do RICMS/PA, sobretudo quanto ao faturamento anual exigido.

Sustenta, ainda, o risco de grave lesão ao interesse público e à arrecadação estatal, destacando o perigo de efeito multiplicador da decisão agravada e a existência de periculum in mora inverso.

Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão e o restabelecimento da validade do ato administrativo impugnado.

Em decisão interlocutória, deferi a tutela pretendida.

Face a decisão foram opostos Embargos de Declaração, onde a parte Agravada afirma que a decisão liminar foi omissa ao não analisar a questão da inconstitucionalidade da cláusula de barreira que impõe faturamento mínimo como condição ao Regime Diferenciado de Tributação. Afirmou a inexistência de risco aos cofres públicos, o comprometimento das operações da empresa e a comprovação do requisito de faturamento mínimo exigido. No entanto, em decisão monocrática, deixei de acolher as razões apresentadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No caso em apreço, a controvérsia gira em torno da constitucionalidade do critério de faturamento mínimo previsto no art. 108, § 5º, inciso XI, do Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA), instituído por decreto estadual, para o enquadramento das empresas no Regime Diferenciado de Tributação (RDT).

A decisão agravada considerou a plausibilidade da tese de inconstitucionalidade sob dois aspectos principais: a violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal de 1988, e o precedente firmado pelo STF no Tema 456 de Repercussão Geral, que veda a exigência de tributo sem base em lei em sentido estrito.

A impetrante, em sua defesa, argumenta que o indeferimento de seu pedido de enquadramento no Regime Diferenciado de Tributação (RDT) viola os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da livre concorrência. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do § 5º, inciso XI, do art. 108 do Regulamento do ICMS, na medida em que a exigência de faturamento mínimo para acesso ao RDT restringe indevidamente o exercício da atividade econômica e gera desigualdade entre contribuintes.

Vejamos o que determina o supracitado art. 108, IX, alínea “a”, §5º, XI, do RICMS:

Art. 108.
O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos:

IX -
no
início da prestação, quando se tratar de
:

a)
serviço de transporte rodoviário de cargas;

§ 5º Relativamente à alínea “a” do inciso IX, mediante regime tributário diferenciado, por período determinado, poderá ser autorizado o recolhimento do imposto até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, condicionado ao atendimento, por parte da requerente, dos seguintes requisitos, cumulativamente:

XI -
apresentar, nos últimos 12 (doze) meses, faturamento referente às prestações de serviço de transporte tributadas pelo ICMS, no mínimo equivalente ao valor estabelecido como limite máximo de faturamento para o Simples Nacional.

É sabido que os princípios da isonomia e da capacidade contributiva exigem que a tributação seja aplicada de forma igualitária a todos os contribuintes que se encontram em situações equivalentes. Contudo, a Suprema Corte (RE 423.768) reconhece que, em prol da justiça fiscal, a isonomia pode admitir um tratamento diferenciado entre contribuintes desiguais, desde que tal diferenciação esteja fundamentada na capacidade contributiva e na extrafiscalidade do tributo. Essas duas condições são, portanto, requisitos essenciais para a legitimidade de um tratamento tributário diferenciado.

Sob essa perspectiva, é evidente que o critério de faturamento mínimo para acesso ao RDT não se coaduna com os princípios da isonomia e da capacidade contributiva. Ao estabelecer um patamar mínimo de faturamento, a legislação busca vincular o benefício fiscal à capacidade econômica do contribuinte, o que demonstra a busca por um tratamento justo e equitativo entre os sujeitos passivos.

Nesse sentido, é relevante destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se posicionado de forma reiterada, em casos análogos, no sentido de que não há direito líquido e certo à inclusão no regime especial de tributação quando não atendidos os requisitos legais, especificamente aqueles previstos no artigo 108 do RICMS/PA. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
NEGATIVA DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO.
EXISTENCIA DE DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Compulsando os autos eletrônicos de agravo de instrumento e do processo principal, não verifico motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a embasar a concessão do pedido liminar, considerando que a conduta da autoridade coatora está baseada no texto da lei, especificamente o § do art. 108, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001). 2 - Da análise dos documentos acostados nos autos, ficou demonstrado que o Agravante chegou a receber o Regime Tributário Diferenciado, nos termos previstos pelo art. 108 do RICMS/PA, em 24/02/2016 sendo o RTD prorrogado, em 27/12/2017, até o período de 24/02/20219. (Id nº 42462690). Contudo, após constatado a existência de diversos débitos de ICMS inscritos na dívida ativa, (Id nº 42462694 processo principal), o FISCO procedeu com a negativa do RTD, em cumprimento a legislação vigente, sendo que a normativa também foi aplicada aos pedidos anteriores da Agravante, que tendo cumpridos os requisitos à época, teve o benefício fiscal devidamente concedido.
Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa perpetrada pelo Agravado, considerando que os requisitos que geraram a negativa do RTD estão previstos no art. 108, do RICMS /PA.
3 - Outrossim, não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa, considerando que o próprio agravante informa que do auto de infração que originou o débito tributário, este interpôs recurso administrativo, o qual já foi julgado parcialmente procedente, permanecendo parte da dívida, que ainda se encontra em aberto. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJPA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801992-30.2022.8.14.0000 Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN 1ª Turma de Direito Público Julgado em 16/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO.
ICMS. REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. NEGATIVA DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar na ação mandamental, por meio da qual a Recorrente pretende realizar o recolhimento de ICMS, mediante o regime especial de tributação. 2. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/2009. 3.
A Recorrente não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 108 do Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA) para a concessão do Regime Especial Tributário de ICMS.
4. A ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais afasta a probabilidade do direito necessário para a concessão da liminar. 5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08144663320228140000 20448612, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

A exigência de um faturamento mínimo para o acesso ao Regime Tributário Diferenciado, conforme disposto no § 5º, inciso XI, do artigo 108 do Regulamento do ICMS, encontra amparo legal e, portanto, o ato administrativo que indeferiu o pedido da impetrante não configura qualquer ilegalidade.

A impetrante alega a inconstitucionalidade da antecipação do fato gerador do ICMS, com base no RE 598.677 do STF. Contudo, a Lei Complementar nº 87/96, artigo 12, V, e a Lei Estadual nº 5.530/89, artigo 2º, V, explicitam que
o fato gerador do ICMS incidente sobre o serviço de transporte ocorre no momento do início da prestação
.

Analisando o Auto de Infração constante no ID nº 125581413,
verifica-se que a autuação se deu pela falta de pagamento do ICMS devido sobre a prestação do serviço de frete, ou seja, no momento correto, conforme a legislação vigente. Logo, não há que se falar em antecipação indevida do tributo.

Neste sentido, a LC 87/96, conhecida como Lei Kandir, dispõe que expressamente que:

Art. 12. Considera-se
ocorrido o fato gerador do imposto no momento
:

V -
do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

Do mesmo modo dispõe a Lei Estadual nº 5.530/89:

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores.

Diante do exposto, conclui-se que, no caso em tela, o Estado do Pará, ao exigir o pagamento do ICMS, agiu em conformidade com a legislação tributária vigente. A cobrança do imposto não caracteriza antecipação do fato gerador, uma vez que este se consumou no exato momento em que a impetrante iniciou a prestação do serviço de transporte interestadual, conforme previsto em lei. A realização do fato gerador no mundo fático enseja o surgimento da obrigação tributária, sendo legítima a exigência do crédito tributário pelo Fisco.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2026